Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-66.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL PARA COMUNICAÇÃO DOS ATOS POR MEIO PESSOAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Ausência de plausibilidade da alegação. Concurso público. Cargo agente social. Convocação de candidato em cadastro reserva por Diário Oficial. Ausência de previsão de comunicação pessoal dos atos do concurso. Em juízo de cognição sumária não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado visando compelir a Administração a reconvocar a candidata, ora agravante, aprovada em concurso para o cargo de Agente Social, que já fora anterior e devidamente convocada por meio do Edital no 11, publicado no Diário Oficial do DF em 19/07/2019, consoante as normas estabelecidas no Edital no 01 - SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018, que rege o concurso. O item 16.3 do Edital regulador do certame dispõe que “Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico www.ibrae.com.br.” Ademais, segundo estabelece o item 16.3 do mesmo ato normativo, as informações sobre o concurso serão divulgadas no endereço eletrônico mencionado, podendo, ainda, o candidato solicitar informações na Central de Atendimento ao Candidato do IBRAE, no endereço SGAN, Quadra 609, Modulo A, L-2 Norte, Edifício Brasília, CEP 70830-401, ou por meio do telefone 61 33077593. Competia, pois, à concursanda acompanhar as comunicações relativas ao certame durante a realização das diversas etapas e, ao menos, em todo o período de validade do concurso. O fato de estar inicialmente posicionada fora do cadastro de reserva previsto no edital não a eximia de fazer o necessário acompanhamento perante a entidade organizadora do concurso, pelos meios indicados no edital, e dentre eles não há previsão para a comunicação dos atos de forma pessoal, como quis que houvesse. Não há elementos, pois, para inferir qualquer irregularidade na condução do certame pela banca examinadora, pelo que se nega provimento ao recurso.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pela recorrente.
E